Tribunal: TJSP
Processo: 1005677-98.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005677-98.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ITATIBAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, PATRICIA
MAYRA PONTONI MARIN (JUSTIÇA GRATUITA) e WAGNER RODRIGUEZ
MARIN (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001/50000 -Voto no 44.412
2
Voto no 44.412
Emb. Declaração no 1005677-98.2017.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Itatibafer Indústria e Com. de Ferro e Aço Ltda. e outros
Embargada: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
obscuridade. Vícios inexistentes. Finalidade de reexame da
matéria e de prequestionamento. Descabimento. Inviabilidade, por
falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração manejados por devedora,
contra v. acórdão que negou provimento a seu recurso de apelação e manteve
a improcedência de seus embargos de devedor à execução fundada em cédula
de crédito bancário inadimplida.
Opõe embargos declaratórios, sob o fundamento de omissão e
contradição, contudo, apenas mencionando que o julgamento antecipado, sem
produção de provas, teria prejudicado sua ampla defesa.
Assim, prequestionando a matéria, postulou o acolhimento dos
embargos de declaração para a interposição de recurso à superior instância.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001/50000 -Voto no 44.412
3
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram, ao
contrário do quanto afirmado, expressamente abordadas, fundamentadas e
decididas, sendo forçoso reconhecer que o intento da embargante destoa da
escorreita finalidade legal dos embargos, encontrando resposta clara e efetiva
notadamente no teor expendido no primeiro parágrafo de fls. 247 do v.
acórdão.
Não houve apresentação de justificativa plausível para o elastério
da fase instrutória, especialmente porque a discussão travada, em tese, no
processo, sobre a legalidade da capitalização de juros, já teria sido objeto de
ampla análise por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Verifica-se, no mais, que a embargante está a confundir o
conceito de “omissão” ou contradição como requisito para o manejo de
embargos de declaração, pois, para esse efeito, o vocábulo quer significar
apenas a ausência de apreciação judicial dos argumentos articulados em seu
recurso, o que não aconteceu na espécie.
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001/50000 -Voto no 44.412
4
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro de
julgamento, cuja via de combate não são os embargos de declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de consideração ou
enfrentamento dos argumentos recursais na conclusão do próprio julgado,
que, destaque-se, não aconteceu neste caso.
Na verdade, esquece-se a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001/50000 -Voto no 44.412
5
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro , não se
pode opor embargos de declaração com o fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator